Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ATENDIMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR. HONORÁRIOS MÉDICOS. INADIMPLÊNCIA DA INSTITUIÇÃO. REPASSE DOS VALORES PELO CONVÊNIO. ATRASO REITERADO E POR VÁRIOS ANOS. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição hospitalar ao pagamento dos atendimentos médicos em aberto executados pelo autor. 1.1. Em sua apelação, a instituição requerida suscita preliminar de cerceamento de defesa, decorrente da negativa na produção de prova testemunhal em audiência, e no mérito defende inexistir inadimplência, por entender que a falta de repasse dos valores pelos convênios dos pacientes atendidos pelo autor afasta a mora e impede o apelado de cobrar pelos valores atrasados.
2. Cerceamento de defesa – afastado. 2.1. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, não representa cerceamento de defesa quando desnecessária a produção de outras provas para a resolução do caso concreto, na forma do art. 355, I, do CPC. 2.2. Ademais, o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento antecipado da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 2.3. Na hipótese, a produção da prova visando demonstrar que o autor “tinha conhecimento de que os valores só seriam repassados quando quitados pelos convênios” se revela desnecessária para a resolução da lide, uma vez que a informação, além de constar expressamente no contrato, era de conhecimento da parte contrária, a qual diverge apenas quanto aos efeitos de obstar a cobrança do débito.
3. O contrato firmado entre as partes estabeleceu que a instituição hospitalar deveria repassar, a título de honorários médicos, o montante recebido dos convênios, cujo valores somente seriam transmitidos quando efetivamente recebidos da entidade. 3.1. Todavia, ao contrário do que entende o apelante, a mora retratada nos autos não configura a situação descrita no contrato, não podendo o requerido se utilizar de eventuais e pequenos atrasos comuns no cumprimento contratual para justificar a sua inadimplência reiterada e que perdura por vários anos sem apresentar motivo idôneo para tanto. 3.3. Assim, não sendo apresentado pela instituição hospitalar qualquer notificação, comunicação ou documento exigindo dos convênios, o respectivo pagamento ou mesmo informando do atraso e pedindo explicações quanto ao fato, a tese defendida pelo apelante deve ser afastada, não podendo servir de justificativa para a sua inadimplência a alegação genérica de que “impor ao Apelante o dever de provar que não recebeu o repasse do convênio é impor ao Apelante o dever de produzir prova negativa”.
4. De outro lado, o autor comprovou que a instituição hospitalar honrou com o cumprimento da avença no período de 2011 até 2013, tornando-se inadimplente apenas a partir do ano seguinte ao deixar de arcar com o pagamento dos atendimentos realizados aos pacientes conveniados no período de janeiro de 2014 a julho de 2015, conforme notificação extrajudicial juntada aos autos. 4.1. Dentro deste contexto, provada a existência de relação jurídica firmada entre as partes, assim como a inadimplência do apelante quanto ao não pagamento dos atendimentos realizados pelo autor e não logrando êxito em afastar a mora contratual ou mesmo excluir a sua responsabilidade comprovando que a inexecução decorreu de caso fortuito ou força maior (art. 393, do CC), deve responder pela inadimplência, nos termos do artigo 389 do CC.
5. Recurso improvido.